Tribunal: TJMT
Processo: 1013247-90.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013247-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CACILDA MARIA DA SILVA FERNANDES - CPF: 174.751.711-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO APRESENTADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO TEMA 1061
-
RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cacilda Maria da Silva Fernandes
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível

da Capital, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexistência de débito
que move contra
Banco Cetelem S.A.
, julgou improcedente a pretensão, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, pugna a apelante pela cassação da sentença, sustentando a nulidade da assinatura constante do contrato ao que impugnou expressamente quando apresentou a impugnação à contestação. Caso não seja o entendimento,

defende que o banco não logrou demonstrar a disponibilização de valores, não servindo as telas apresentadas como provas, restando indubitável a ocorrência de fraude, requerendo

o julgamento da lide para que o banco seja condenado a restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de dano moral.

Apesar de intimado, o banco deixou de apresentar contrarrazões (id. 158391933).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cacilda Maria da Silva Fernandes
moveu
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexistência de débito
em desfavor de
Banco Cetelem S.A.
, aduzindo que foi surpreendida com a existência de descontos diretamente de seu beneficio previdenciário, referente ao c
artão n. 51-828329506/18, no valor de
R$ 218,19, divididos em 72 parcelas de R$ 6,20 (seis reais e vinte centavos), cada.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou

improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (id. 158391928).

Inconformada, pugna a apelante pela cassação da sentença, sustentando a nulidade da assinatura constante do contrato ao que impugnou expressamente quando apresentou a impugnação à contestação. Caso não seja o entendimento,

defende que o banco não logrou demonstrar a disponibilização de valores, não servindo as telas apresentadas como provas, restando indubitável a ocorrência de fraude, requerendo

o julgamento da lide para que o banco seja condenado a restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de dano moral.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada
,

verifico que a apelante impugnou os documentos apresentados pelo banco, insurgindo-se especificamente quanto a assinatura aposta no contrato (id. 158391922).

Por outro lado, incumbia à instituição bancária, ora apelada, a comprovação da autenticidade da assinatura aposta no contrato, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pela consumidora, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, oportunamente impugnada pela autora, não há como afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes ausência da prova pericial grafotécnica

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2ª Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
(...)”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
(...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Assim, não desincumbindo a apelada provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a
devolução do
quantum
indevidamente descontado, de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Assim, merece acolhimento em parte a insurgência recursal neste ponto para declarar a inexistência do débito em relação ao contrato “
c
artão n. 51-828329506/18
”, determinando a restituição simples dos valores.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Portanto, merece reforma a sentença para julgar parcialmente procedente a demanda e declarar a inexistência da relação jurídica discutida, condenando o apelado a restituir, na forma simples, os valores pagos indevidamente pela autora, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso, invertendo o ônus da sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023